Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728209-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE e RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos do executado/agravante até o limite da dívida. Em suas razões (ID 48965588), o agravante alega que: 1) a regra de impenhorabilidade das verbas remuneratória prevista no art. 833, inciso IV, § 2o do CPC somente pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família; 2) “os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios”. Requer, ao final a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que penhorou 10% de seus rendimentos. Preparo recolhido após a interposição do recurso (ID 48965604). Distribuídos os autos à Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, o recorrente foi intimado a recolher preparo em dobro (ID 49030438). Juntada de comprovantes de pagamento e de guia de preparo (ID 49433072). A Desembargadora Diva Lucy não conheceu do recurso por deserção (ID 49487745). Agravo interno interposto (ID 49996373). O agravante relata que juntou as guias que comprovam preparo em dobro. Sustenta que o documento (ID 48965604) demonstra que a guia e o comprovante de preparo foram juntados dez minutos depois da interposição do recurso. Pede a reconsideração da decisão. Em decisão (ID 52815191), a Desembargadora Diva Lucy redistribuiu os autos a esta Relatoria sob argumento de prevenção. Contrarrazões apresentadas do agravo interno (ID 50071914). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. O propósito recursal consiste em analisar decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. O art. 932, III, do CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, caso provado justo impedimento pelo recorrente (§ 6o do art. 1.007 do CPC). No caso, o agravante interpôs o agravo de instrumento, no dia 14/07/2023, às 11h34 e juntou o comprovante do pagamento do preparo e a guia de recolhimento, no mesmo dia, às 11h44 (ID 48965588 e 48965604). Ou seja, há o comprovante de pagamento de preparo - dez minutos após a interposição do agravo de instrumento (ID 48965588). Assim, não há deserção já que, minutos depois da interposição do recurso, houve o recolhimento do preparo e a juntada de comprovante de pagamento das custas recursais. A propósito, registre-se s seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. COMPROVANTE DE PREPARO APRESENTADO NO MESMO DIA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESNECESSIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E À ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ART. 835, XI, DO CPC/15. NÃO ENQUADRAMENTO. RISCO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrado o recolhimento do preparo, com a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais no mesmo dia da interposição do recurso, ainda que algumas horas após, não há falar em recolhimento em dobro do encargo, tampouco em deserção. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1386551, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j.: 18/11/2021, DJE: 30/11/2021). Assim, ao considerar presentes os demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil – CPC, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de 10% da verba salarial do executado para o pagamento de débito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Conforme prevê o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." O Superior Tribunal de Justiça entende que “a exceção à impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 não se aplica para a satisfação de crédito de honorários advocatícios, nem de honorários profissionais ou de qualquer verba de natureza alimentar apenas, mas para a recuperação de prestação alimentícia oriunda de relações familiares, de responsabilidade civil, convenção ou legado.” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Todavia, nesse julgado, foi reafirmada a orientação também vinculante acerca de que a regra geral de que a impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "5. HIPÓTESE DOS AUTOS (...) Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Nessa toada, há de ser mantido o acórdão recorrido, sem prejuízo, todavia, de que nova penhora de parte do salário do recorrido seja posteriormente determinada, na linha da fundamentação supra." – grifou-se. Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se existirem outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, não foram localizados bens passíveis de penhora suficientes a satisfazer inteiramente o crédito executado. O executado, comodamente, não indicou bens penhoráveis ou fez proposta de acordo. Por outro lado, os comprovantes de remuneração do devedor demonstram que ele possui cargo de Analista Judiciário do Supremo Tribunal Federal, e percebe renda mensal bruta de R$ 22.058,95 e líquida de R$ 4.165,98. (ID 162679363, p. 2 e 3, autos de origem). Constam nos autos que o executado já foi condenado em outro processo por fraude à execução por ter sido reconhecido “o intuito reiterado do executado de furtar-se ao pagamento da dívida, mediante utilização de interpostas pessoas para fraudar a execução” (ID 162194597, p. 11, autos de origem). Os exequentes informaram que o executado é conhecido como promotor de efeitos em Brasília e, portanto, recebe outra fonte de renda, fato que sequer foi por ele rebatido (ID 162194596, autos de origem). Diante do valor do rendimento do agravante, considerado acima da média nacional de remuneração, a penhora de somente 10% dos seus rendimentos líquidos não compromete o sustento do devedor e de sua família. Ademais, eventual crédito a ser recebido pelo executado no Processo 0720389-87.2023.8.07.0001 não tem condão, a princípio, de suspender a penhora da verba salarial. Tampouco o fato de já ter sido deferida penhora de 20% de seus rendimentos, já que a nova penhora no percentual de 10% não irá prejudicar o mínimo existencial do devedor. A medida pondera interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Ademais, privilegia-se a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo de origem. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator